Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. RECUSA INJUSTIFICADA DE RECEBIMENTO DO IMÓVEL. TERMO FINAL DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. REPAROS NO IMÓVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
I. O locatário que exerce regularmente o direito de resolver antecipadamente o contrato de locação, assumindo o pagamento da multa e dos encargos da locação até o fim do prazo ajustado, não pode ser compelido a pagar alugueis depois de caracterizada a recusa injustificada do locador no recebimento do imóvel.
II. À falta de subsídios probatórios conclusivos sobre o valor necessário à reparação do imóvel locado, a fim de que seja restituído na forma contratada, a liquidação é o meio apropriado para a apuração do quantum devido, nos termos do artigo 491 do Código de Processo Civil.
III. Recurso parcialmente provido.